Tribunal: TJDFT
Processo: 0703585-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO RECOMENDADO PELO MÉDICO. HOME CARE. MEDICAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA PELA OPERADORA. ABUSIVIDADE. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para obrigar a ré a custear imediatamente o serviço de home care, assim como os medicamentos e tratamentos incluídos no seguro saúde, como se fossem prestados no hospital.
2. A relação de direito estabelecida entre o beneficiário e a empresa prestadora de assistência médica possui natureza consumerista, incidindo, assim, as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça.
3. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca do melhor tratamento, devendo a operadora cobrir a totalidade dos gastos com o tratamento realizado, inclusive com os desdobramentos necessários à efetiva prestação do serviço – materiais hospitalares, medicamentos etc. –, como se o paciente estivesse internado no ambiente hospitalar.
4. A exclusão contratual de cobertura para tratamento domiciliar contraria a finalidade do contrato de seguro, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em ter sua saúde restabelecida, além de violar o princípio da dignidade humana.
5. A Lei n.o 9.656/98 prescreve a cobertura mínima obrigatória a ser cumprida, excluindo do tratamento domiciliar os medicamentos, com exceção dos antineoplásticos e daqueles taxativamente listados. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça incluiu no rol dos medicamentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, a medicação assistida (home care), sendo impositivo o ressarcimento da medicação que seria ministrada ao autor, bem como dos materiais que seriam utilizados caso permanecesse em ambiente hospitalar.
6. Recurso do Bradesco Saúde S.A. conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.